Tribunal: TJDFT
Processo: 0017365-93.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0017365-93.2003.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA MARIA BAHIA BHERING PRATES EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID. Num. 36235799, à parte COOPERFORTE para que informe, no prazo de 5 dias, se houve acordo entre as partes. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 15:19:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora